Tribunal: TJSP
Processo: 2170928-76.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ LUIZ PEREIRA NETO contra decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sob acusação de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de JOSÉ LUIZ PEREIRA NETO contra decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sob acusação de tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não representa risco à ordem pública. Foram apreendidos 1.221,53g de maconha e 10,67g de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial fundamentou-se na quantidade expressiva de drogas apreendidas e na presença de instrumentos típicos do tráfico, justificando a prisão preventiva como necessária para a garantia da ordem pública.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores confirma que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a medida.

____________
LEGISLAÇÃO CITADA:
Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319.
Constituição Federal, art. 93, IX.
Lei no 11.343/06, art. 33.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, HC 208622 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022.
STJ, AgRg no HC n. 741.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022.